Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720299-44.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO, KELLY CRISTINA DE AGAPITO, MAURICIO DE SOUZA RECORRIDO: MAURICIO DE SOUZA, KELLY CRISTINA DE AGAPITO, IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente Ivaneide Teixeira Machado e pelos recorrentes Maurício de Souza e Kelly Cristina de Agapito, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 36221245, de cujo ônus os recorrentes não se desincumbiram. Os recorrentes Maurício de Souza e Kelly Cristina de Agapito anexaram a petição ID 36611214, e respectiva documentação a fim de comprovar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça. A recorrente Ivaneide Teixeira Machado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 36668356. Ante o exposto, concedo a gratuidade de justiça aos recorrentes Maurício de Souza e Kelly Cristina de Agapito, em razão da documentação anexada, ID 36611217 e 36611218, e indefiro o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente Ivaneide Teixeira Machado, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se a recorrente Ivaneide Teixeira Machado para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Nesta oportunidade, indefiro o pedido de inclusão de anotação de sigilo de documento, constante da petição ID. 36611214, por ausência de fundamentação legal. A restrição de publicidade dos atos processuais é medida excepcional, e aplica-se as situações descritas pelo art. 189 do CPC, art. 5o da Lei 13079/2018 e art. 14 do Provimento Judicial aplicado ao pje. Determino à Secretaria que proceda a retirada de sigilo do documento ID 36611218, inserido deste modo pelos recorrentes Maurício de Souza e Kelly Cristina de Agapito no pje. I. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito